Tribunal: TJDFT
Processo: 0748458-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO. CIRURGIA. PLÁSTICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos de cumprimento forçado de contrato, repetição do indébito e reparação do dano moral. A sentença adotou o fundamento de que não houve inadimplemento contratual por parte da empresa. A empresa não se comprometeu a realizar a cirurgia, mas sim a intermediar e facilitar o processo, inclusive com financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve descumprimento contratual por parte da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação contratual deve respeitar os limites objetivos do pacto firmado, mesmo em relações de consumo.
4. Em contratos de intermediação para procedimentos médicos, a obrigação da empresa contratada limita-se à concessão do crédito previsto, não se estende além desses valores.
5. O equívoco do consumidor a respeito da natureza do contrato com a de um plano de saúde ou de prestação direta de serviços médicos não altera o teor das obrigações assumidas quando não estiver caracterizado que o equívoco decorre de falha na publicidade da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Em contratos de intermediação para procedimentos médicos, a obrigação da empresa contratada limita-se à concessão do crédito previsto, não se estendendo além desse valores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.